Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710718-55.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: JEAN SANTANA DOS SANTOS D E C I S Ã O A apelante formula pedido de desistência do recurso no ID 17179222. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme IDs 17144485 e 17144486. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. Brasília , 30 de junho de 2020 07:09:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator